Tribunal: CARF
Processo: 15868.720006/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o recorrente tomou ciência de todos os documentos que fundamentaram o lançamento.
A fiscalização agiu conforme a legislação aplicável para a destruição dos documentos, inexistindo nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. SÚMULA CARF 29.
Nos termos da Súmula CARF no 29, os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos tributáveis de atividade rural caracterizado está o ilícito tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO ÓRGÃO JULGADOR.
Não cabe ao órgão julgador utilizar a impugnação do contribuinte para incluir omissão de rendimento e agravar a exigência, nos termos do § 3o do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720006/2011-35
ACÓRDÃO
2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVALDO JOSE BERNARDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o recorrente
tomou ciência de todos os documentos que fundamentaram o lançamento.
A fiscalização agiu conforme a legislação aplicável para a destruição dos
documentos, inexistindo nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. SÚMULA CARF 29.
Nos termos da Súmula CARF no 29, os co-titulares da conta bancária que
apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de
cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis de atividade rural caracterizado está o ilícito
tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos
ao crivo da tributação.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
2
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AGRAVAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO
ÓRGÃO JULGADOR.
Não cabe ao órgão julgador utilizar a impugnação do contribuinte para
incluir omissão de rendimento e agravar a exigência, nos termos do § 3o
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer da
preliminar de nulidade por não anexação aos autos dos extratos bancários e livros-caixa, vencidos
os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora) e Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, que dela não conheciam; em rejeitar a preliminar de nulidade, vencido o conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino que a acolhia; e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para i)
excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de rendimentos da atividade rural o valor
de R$ 150.000,00 (ano de 2008, planilha 7); ii) excluir da base de cálculo do lançamento por
depósitos de origem não comprovada do ano de 2006 o valor de R$ 5.004,85; e iii) excluir da base
de cálculo do lançamento por depósitos de origem não comprovada do ano de 2008 todos os
depósitos referentes à conta Bradesco, Agência 1528, CC 8704-1. Fará o voto vencedor quanto ao
conhecimento da preliminar o Conselheiro Henrique Perlatto de Moura. O Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Rafael de Aguiar Hirano (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI, da atividade rural e
caracterizados por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
3
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
adotar (fls. 626 e ss):
Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração (fls. 506/518),
acompanhado do Termo de Verificação de Infração Fiscal - TVIF (fls. 467/477) e
das Planilhas 7 (fls. 478/483) e 8 (fls. 484/504), referentes aos exercícios de 2007
a 2009 (anos 2006 a 2008). As Declarações de Imposto de Renda - DIRPF -
constam às fls. 2/36.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 37/38), cuja ciência
ocorreu em 10/03/10 (fl. 39), o Contribuinte foi intimado, dentre outros, a
apresentar seus extratos bancários e livros-caixa da atividade rural dos anos de
2006 a 2008, os comprovantes dos rendimentos isentos de R$ 3.107.322,32 e R$
437.750,52, e a trazer esclarecimentos acerca do resgate de previdência privada.
Em resposta (fls. 40/63), o Contribuinte autorizou expressamente que a RFB
solicitasse diretamente às instituições financeiras os extratos bancários. Os
extratos fornecidos por meio de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira - RMF constam às fls. 403/464.
Quanto aos livros caixa, estes constam às fls. 41, 67, 163.
Quanto ao resgate de previdência privada, informou que não recebera o informe
de rendimentos correspondente.
Quanto aos rendimentos isentos, informou que foram doações de seus pais
Eduardo José Bernardes e Edwiges Fiorese Bernardes, por meio de imóveis rurais
e de doações em dinheiro.
O Contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários
listados na anexada Planilha 1 (fls. 82/94), já excluídos, dentre outros, os
depósitos entre contas de mesma titularidade, os resgates de aplicações
financeiras, estornos, cheques devolvidos e empréstimos (fls. 79/81, 95). Durante
a ação fiscal, o Contribuinte trouxe diversos esclarecimentos e documentos, os
quais geraram diversas planilhas intermediárias, que por fim resultaram nas
Planilhas 7 (depósitos referentes à atividade rural e não escriturados como
receita nos livros caixa) e 8 (depósitos sem comprovantes). A Planilha 5
discriminou quase a totalidade dos depósitos considerados comprovados (fls.
350/372), dentre eles os referentes às doações em dinheiro.
Sobre a atividade rural, o Autuante esclarece que todos os valores de receitas e
despesas escriturados nos livros caixa foram declarados nas DIRPFs. Que os
depósitos comprovadamente relacionados à atividade rural e escriturados nos
livros caixa foram considerados comprovados, e aqueles não escriturados foram
considerados omissos e relativos à atividade rural. Apesar da constante afirmação
do Contribuinte de que todos os depósitos e créditos bancários eram receitas
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
4
brutas da atividade rural, visto que não tinha outra atividade que não fosse a
rural (fl. 163), o Autuante esclarece que os demais depósitos considerados sem
comprovação de origem não podem ser vinculados à tributação privilegiada da
atividade rural exatamente pela falta de documentação que os vincule à essa
atividade, pela inexistência de presunção legal nesse sentido e pela constatação
de que ele auferiu rendimentos de outras naturezas.
Em razão dos depósitos vinculados à atividade rural considerados omitidos,
foram elaborados demonstrativos da recomposição do resultado tributável dessa
atividade para os anos de 2006 a 2008 (fls. 474/476).
Como resultado, foram apurados o imposto suplementar de R$ 2.117.919,89, a
multa de ofício de R$ 1.588.439,91 e os juros de mora de R$ 434.097,53,
decorrentes das seguintes omissões de rendimentos:
- Resgate de previdência privada - ano 2006 - R$ 8.994,64 (IRRF de R$
1.349,20)(fls. 508, 476);
- Atividade rural - ano 2008 - R$ 516.633,35 (fls. 508/509);
- Depósitos bancários com origem não comprovada (fls. 509/512) - R$ 610.946,28
(ano 2006), R$ 1.226.513,48 (ano 2007) e de R$ 5.388.058,19 (ano 2008).
A ciência do auto de infração ocorreu em 11/03/11 (fl. 519), sendo a impugnação
apresentada em 12/04/11 (fls. 522/564), acompanhada dos documentos às fls.
565/611. Alega, em síntese, o que segue.
- Dos fatos. Reproduz as infrações e as conclusões do Termo de Verificação.
- Do Direito Aplicado. Obrigações tributárias principal e acessória. A supremacia
da Constituição. Princípio da legalidade. Princípios da privacidade, intimidade e
sigilo.
Sigilo bancário como direito fundamental inviolável, mas não absoluto. O pacote
normativo antissigilo (LCs nos 104/01 e 105/01, Lei no 10.174/01 e Decreto no
3.724/01) há de ser declarado inconstitucional. Não obstante ser um ato privativo
do Poder Judiciário, entende que, no processo administrativo, as autoridades
julgadoras têm o dever de aplicar a Constituição em lugar da norma inferior.
Mazelas do art. 42 da Lei no 9.430/96. Depósito bancário não é renda nem
provento (art. 43 do CTN). A disponibilidade de acréscimo patrimonial deve ser
efetiva e comprovada. Reproduz jurisprudência e a súmula 182 do antigo TFR.
Presunção legal. Inversão do ônus da prova - heresia. É ônus do Fisco provar a
inexatidão dos registros e declarações do contribuinte. Impossibilidade de o
contribuinte identificar os depositantes e as operações realizadas há quase 5
anos. Pagamento de dívidas, inclusive com agiotas, por meio de cheques pré-
datados de terceiros como prática disseminada, sem a manutenção de cópias dos
cheques. Discricionariedade no apontamento dos contribuintes a intimar. O
contribuinte não está obrigado a atender intimação para comprovar a origem dos
depósitos bancários (1o CC - 1998), afirmativa ainda aplicável à Lei no 9.430/96,
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
5
que não instituiu tal obrigação acessória. Violação do art. 113, §3o, do CTN.
Direito de não produzir prova contra si mesmo.
Reproduz vasta doutrina e legislação.
Ilegalidade dos cálculos contidos nos quadros de apuração da omissão de receita
da atividade rural do TVF. Defende sua retificação, conforme quadros às fls.
558/559, que alterariam, principalmente, o resultado tributável de 2008 de R$
36.005,86 para o resultado negativo de R$ 15.635,02.
- Atividade rural. Na planilha 7, o último registro corresponde a "TED diferente
titular sistema TIF" - HSBC - ag. 870 - c/c 13753-91 - 12/12/08 - R$ 50.000,00, cuja
origem seria "pagamento antecipado - venda de 700 cabeças - bovinos - NF
011754009", com a observação do Autuante de que "apresentou cópia da nota
fiscal. No entanto, no livro caixa não há escrituração como receita da atividade
rural". Defende a exclusão da planilha 8 e da inclusão na planilha 7 do depósito
em dinheiro feito por Miguel Rodrigues de Moraes e Souza, no Bradesco - ag.
3543 - c/c 2201 - 15/12/08 - R$ 150.000,00, cuja origem é também o pagamento
antecipado dessa mesma NF.
Condomínio de cana-de-açúcar. Descreve que a Usina Eldorado, localizada em
Deodápolis/MS, produtora de álcool e de açúcar, foi adquirida em março/08 pela
ETH Bioenergia, empresa do Grupo Odebrecht. Na época, o Impugnante era um
dos 8 condôminos de um condomínio fundado para a exploração de cana-de-
açúcar no mesmo município. Indica os nomes dos demais condôminos. Toda a
movimentação financeira desse condomínio era feita no Bradesco - ag. 1528
(Deodápolis) - c/c 8704, estando os 8 titulares identificados nos documentos de
cadastro de clientes anexados. Os depósitos em 2008 atingiram o montante de
R$ 4.954.754,39, ora totalmente lançado como rendimento omitido pelo
Impugnante (planilha 8 - págs. 11/20), em flagrante inobservância do art. 42, §6o
(contas em conjunto), que reproduz. Referido montante deveria ser repartido
pelos 8 titulares, resultando em R$ 619.344,29 a cada um. Assim, o montante de
R$ 4.954.754,39 deveria ser excluído da planilha 8, impondo-se a inclusão na
planilha 7 do valor de R$ 619.344,29, uma vez que, além de notória, a origem dos
créditos está comprovada pelos documentos anexos.
- Planilha 8. Exclusões.
Destaca em azul o montante de R$ 1.010.000,00, que tem origem em doações e
empréstimos feitos pelo pai, Eduardo José Bernardes. Os comprovantes foram
requisitados aos bancos, mas ainda não vieram, sendo requerida juntada
oportuna.
Destaca em amarelo, referentes a empréstimos feitos em favor da Associação dos
Laçadores de Araçatuba, no montante de R$ 394.240,00. Entende que uma prova
consistente é o anexado extrato do processo de execução, que aponta como
executados a associação e o Impugnante.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
6
Destaca em rosa os créditos resultantes da venda de cavalos sem nota fiscal a
comprador residente na Venezuela, no total de R$ 268.646,51. Anexa cópias de
emails que permitem o acompanhamento das negociações. Os 3 vendedores
eram o próprio Contribuinte, Leonardo e Tavares. O montante foi depositado na
c/c da loja de importação e exportação de seu amigo Marcos Sá. Em 22 e
23/10/07, este repassou o montante todo para a conta do Contribuinte no
Bradesco, que, por sua vez, em 25/10/07, transferiu R$ 86.420,00 a Leonardo e
R$ 52.327,00 a Tavares. Defende a exclusão de R$ 268.646,51da planilha 8, e a
inclusão de R$ 129.899,51 à planilha 7, uma vez que comprovada sua origem na
atividade rural.
Conclusões. Entende o Impugnante se classificar dentre os contribuintes mais
organizados, o que teria resultado num restolho de créditos (10% a 20% do total),
cuja origem não há como ser comprovada. Conclui que qualquer contribuinte em
seu nível, ou sua grande maioria, não comprovaria a origem dos recursos de suas
operações. Questiona qual seria a origem desse restolho, que não a atividade
rural, uma vez que cerca de 90% dos créditos tem tal origem, e questiona qual a
autorização jurídica para abandonar essa matemática e arbitrar a base de cálculo
de um novo imposto sobre simples depósitos bancários. Tece observações acerca
do pacote normativo antissigilo e ao terrorismo fiscal.
Do pedido. Requer seja julgada improcedente a exigência e arquivados os autos.
Na pior das hipóteses, que a pretensa receita omitida seja classificada como
atividade rural.
O Colegiado da 21a Turma da Delegacia de Julgamento Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para afastar parte do lançamento relativo ao ano de 2008, por entender comprovada a origem de
depósito no valor de R$ 150.000,00, o qual reclassificou como rendimento da atividade rural. A
decisão restou assim ementada:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou a legalidade das leis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis de atividade rural e de resgate de previdência privada,
caracterizado está o ilícito tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os
valores subtraídos ao crivo da tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
7
Impugnação Procedente em Parte
Recurso voluntário
Cientificado da decisão de piso em 15/6/2015, o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 15/7/2015, por meio do qual, após narrar os fatos, reitera parte
das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, quais sejam:
1- OS FATOS
2
- O DIREITO APLICADO
2.1 - À guisa de preâmbulo
2.2 - A fundamentalidade do direito ao sigilo bancário
2.2.1 - O Recurso Extraordinário 389.808/PR
2.2.2 - O voto do Conselheiro Rafael Pandolfo
2.2.3 - A autorização da vítima
2.2.4 - Nulidade do auto de infração
2.3 - As mazelas do malsinado artigo 42
2.3.1 - Considerações preliminares
2.3.2 - Depósito bancário não é renda nem provento
2.3.3 - Presunção legal?
2.3.4 - Obrigação acessória, ônus da prova ou dever de colaborar?
2.4 - legalidade nos cálculos
2.5 - Sob protesto, mais colaboração
3 - CONCLUSÕES
4 - O PEDIDO
Posteriormente,
apresentou
pedido
adicional
ancorado
em
questões
supervenientes ou de ordem pública, bem como aclaramentos, por meio do qual alega:
1 – nulidade do lançamento por não constar dos autos os extratos bancários
fornecidos pelas instituições financeiras, além de não constar também os livros-caixa citados no
TVF, estes inclusive citados pela decisão recorrida, que acarretou cerceamento do seu direito de
defesa, sendo esta uma exigência legal, somado ao fato de que a mera juntada de planilhas não é
suficiente para cobrir o ônus probatórios; cita jurisprudência;
2 – invoca a aplicação da Súmula CARF no 29, para que sejam excluídos do
lançamento os depósitos oriundos de contas-conjuntas, eis que o co-titulares não foram
intimados; caso reste dúvidas sobre a CC 8704-1 junto ao Bradesco, que seja convertido o
julgamento em diligência para que aquela instituição financeira possa prestar as provas
necessárias;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
8
3- quanto ao depósito no valor de R$ 150.000,00, este foi excluído pelo colegiado
de piso do lançamento por depósitos de origem não comprovada e incluído por aquele mesmo
colegiado como rendimento omitido da atividade em flagrante alteração de critério jurídico e
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido em parte.
Isso porque a matéria suscitada no recurso adicional relativa à nulidade do
lançamento por não constar dos autos os extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras, além de não constar também os livros-caixa citados no TVF não será conhecida, eis
que não apresentadas quando da impugnação, conforme relatório deste voto.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação, de forma a que as inovações devam ser afastadas por
referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido. Posto isso, não conheço
dessas alegações.
Porém, tendo sido vencida no conhecimento dessa matéria, sendo a mesma
conhecida, o recurso é de todo conhecido e passo à análise da alegação de nulidade.
Conforme consta do relatório fiscal e pode ser comprovado pelo Termo de Entrega
de CD-R de fl. 99 a 101,
Em 01/04/2010 o sujeito passivo apresentou sua resposta, datada de 30/03/2010,
que veio acompanhada de cópia de alguns documentos. Nesta prestou diversos
esclarecimentos, autorizou a Receita Federal do Brasil a requisitar os extratos
bancários diretamente às instituições financeiras e solicitou a prorrogação de
prazo por mais trinta dias para apresentar o arquivo magnético do livro
caixa do ano de 2008.
...
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
9
Por meio do Termo de Entrega de CD-R e de Concessão de Prazo, de 20/08/2010,
procedemos à entrega ao procurador do sujeito passivo de um CD-R contendo
extratos de diversas contas em planilha excel e concedemos a prorrogação de
prazo, que ficou estendido até o dia 10/09/2010.
Em 13/09/2010 recebemos resposta escrita do sujeito passivo, assinada pelo seu
novo procurador, acompanhada da correspondente procuração "ad judicia" , de
uma planilha e de cópia de alguns documentos. Nesta o procurador do sujeito
passivo também solicitou mais uma prorrogação de prazo de sessenta dias, bem
como requereu o envio de intimações para o seu endereço.
De se notar que os extratos bancários foram solicitados diretamente às instituições
financeiras por solicitação do próprio recorrente e, posteriormente a ele devolvidos, não havendo
que se falar no alegado cerceamento do direito de defesa que por sinal foi devidamente exercida.
Ademais, para robustecer tal conclusão, noto que autoridade lançadora atestou ter
recebido da Recorrente dois disquetes em conjunto com a manifestação sem tecer considerações
sobre seu conteúdo, nos termos abaixo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e dando
continuidade ao procedimento fiscal iniciado em 10/03/2010, de acordo com o
disposto nos artigos 904, 905, 910 e 927 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), constatamos os fatos
descritos a seguir.
1.Em 01/04/2010, recebemos via postal a resposta escrita do sujeito passivo
datada de 30/03/2010 acompanhada de cópia de documentos e de dois
disquetes. Nesta o sujeito passivo também solicitou a prorrogação de prazo por
mais 30 (trinta) dias, para apresentar alguns dos elementos exigidos em nosso
Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 04/03/2010.
2.Atendendo parcialmente ao pedido do sujeito passivo, prorrogamos o prazo em
mais vinte dias para apresentação dos elementos faltantes. Assim, o prazo se
estenderá até o dia 24/04/2010.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo, em duas vias
de igual teor e forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
cuja ciência e cópia do sujeito passivo dar-se-á via postal, mediante Aviso de
Recebimento (AR). (fl. 64-65)
Em momento posterior a Recorrente alega ter apresentado os disquetes referentes
às Fazendas Aldebaran e do Rio Rancho da Juliana, além de declarações relativas a doações que
teriam sido realizadas em seu favor (fl. 67).
Em sua resposta, a RFB nada alega com relação ao referido documento, apenas tece
considerações acerca das doações supostamente realizadas (fls. 73-74).
Munida de informações bancárias obtidas com a anuência da Recorrente, a
autoridade fiscal lavrou o termo de constatação fiscal às fls. 79-81 em que apresenta, pela
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
10
primeira vez no processo, as tais informações que obteve no processo fiscalizatório, cuja
conciliação foi realizada em planilha para que a Recorrente justificasse por escrito os ingressos
bancários ali contidos, além de ter sido apresentado um CD-R com o mesmo conteúdo.
É verdade que as informações que estão contidas na planilha estão embasadas em
uma declaração da fiscalização, o que torna sedutor o argumento da Recorrente de que haveria
nulidade por vício de elemento essencial para a realização do lançamento, questão que foi muito
bem tratada nos debates pelo Conselheiro Thiago Buschinelli, cujos argumentos pendiam para o
reconhecimento da nulidade em questão.
Ocorre que a Recorrente respondeu a fiscalização e preencheu os levantamentos
que pode realizar no período, ocasião em que não alegou qualquer questão relativa à inexistência
das contas em questão ou impossibilidade de identificar a acusação, conforme se verifica às
fls. 103-119. É verdade que não são apresentadas todas as justificavas, tampouco indicados qual
número da folha do Livro Caixa em que o registro contábil foi inserido, mas essas são questões
probatórias que poderiam ter sido supridas até o momento de apresentação da impugnação, nos
termos do artigo 16, inciso III, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
O questionamento que se coloca é se seria possível atestar uma nulidade por
ausência de pressuposto do lançamento quando as informações obtidas em sede de
procedimento
de
RMF
válido conduzido
após
a Recorrente autorizar
o
acesso
às
informações constarem de uma planilha elaborada por autoridade fiscal que goza de presunção de
boa-fé.
Este não é um caso em que a Recorrente alega não possuir contas bancárias de sua
titularidade e a autoridade fiscal acusa sem apresentar as provas, ocasião em que entendo que
seria necessária a existência dos extratos para validar o pressuposto fático do lançamento. O que
ocorreu nesta hipótese foi uma autorização da Recorrente para que a fiscalização conduzisse o
procedimento fiscalizatório, o que foi realizado pela elaboração de planilha disponibilizada com a
descrição de cada informação que precisava ser esclarecida.
Após diversas prorrogações de prazo, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação,
de Devolução e de Intimação Fiscal (fls. 150-152), em que são cotejados os documentos
apresentados pelo contribuinte, cabe ressaltar os pontos abaixo:
Nesta data também estamos procedendo à DEVOLUÇÃO dos documentos que
foram apresentados pelo sujeito passivo em 13/09 e 14/10/2010, no mesmo
estado em que foram recebidos pela fiscalização, com exceção daqueles que se
referem a receitas obtidas com a exploração de atividade rural. Isto porque o
sujeito passivo ainda não apresentou os livros caixa da atividade rural dos anos-
calendário de 2006 a 2008, para que possamos verificar a escrituração. Após a
apresentação dos livros faremos as verificações cabíveis.
Finalmente, intimamos o sujeito passivo a apresentar até o dia 30/10/2010
(prazo concedido por esta fiscalização, em atendimento ao último pedido de
prorrogação de prazo):
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
11
a) Livros caixa dos anos-calendário de 2006 a 2008; b) Documentos
comprobatórios dos depósitos/créditos realçados na cor cinza na coluna “K” da
“Planilha 2” em que o sujeito passivo apenas informou a origem e natureza dos
recursos; e c) Informar o número da folha do Livro caixa onde conste a
escrituração dos valores que o sujeito passivo demonstrou cuja origem como
sendo rendimentos provenientes da atividade rural. Caso não tenha sido feita a
escrituração deverá ser informado a expressão “não escriturado”. (fl. 151)
Em sua resposta, a Recorrente alega genericamente que todos os depósitos seriam
receitas de atividade rural e que não houve tempo hábil para digitar as informações exigidas (do
que se infere que não foram apresentadas nas oportunidades anteriores os documentos nos
moldes exigidos).
Não obstante, a RFB lavrou um termo de devolução em que alega ter devolvido à
Recorrente um Livro Caixa do ano-calendário 2006 e dois livros referentes aos anos de 2007 e
2008 (fl. 399-400).
Conforme consta à fl. 470 do termo de verificação fiscal, após a análise dos
documentos, houve a destruição dos documentos magnéticos obtidos pela fiscalização no
procedimento de RMF, nos termos do excerto abaixo:
Feita a análise dos documentos e justificativas apresentadas pelo sujeito passivo
em 18/01/2011, elaboramos as “Planilha 5” e “Planilha 6”, cujos conteúdos estão
detalhados a seguir:
a) Na “Planilha 5” relacionamos todos os depósitos e créditos para os quais o
sujeito passivo apresentou documentos ou justificativas, e que, após análise desta
fiscalização, foram considerados suficientes para a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações. Registre-se que a planilha contempla
também as análises dos documentos e justificativas apresentados anteriormente
em 13/09, 14/10, 03/11 e 20/12/2010.
b) Na “Planilha 6” relacionamos todos os depósitos e créditos para os quais o
sujeito passivo: I) não apresentou documentos comprobatórios suficientes para a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações; II) Apresentou
informações, mas não apresentou documentos comprobatórios da origem dos
recursos; e, III) Apresentou informações e documentos comprobatórios tendo
como natureza dos recursos receitas obtidas com a exploração de atividade rural,
mas não informou em que página do livro diário houve a escrituração.
Registramos, ainda, que na planilha foi acrescentada a coluna “K”, onde
descrevemos, de forma sumária, as razões da fiscalização pela não aceitação, bem
como outras constatações. Tal planilha contempla também as análises dos
documentos e justificativas apresentados anteriormente em 13/09, 14/10, 03/11
e 20/12/2010.
Por meio do Termo de Constatação Fiscal e de Devolução, de 17/02/2011,
encaminhamos as “Planilha 5” e “Planilha 6” ao sujeito passivo para
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
12
conhecimento e também procedemos à DEVOLUÇÃO dos documentos que foram
apresentados em 18/01/2011, no mesmo estado em que foram recebidos pela
fiscalização. Foram extraídas cópias de alguns desses documentos para uso da
fiscalização.
Em 22/02/2011 procedemos à devolução de cinco livros caixa ao sujeito passivo,
e em 23/02/2011 procedemos à destruição das informações contidas em nossos
sistemas de procedimentos em setembro por meio do Termo de Devolução, de
22/02/2011 e no Termo de Destruição de Informações em Meio Magnético, de
23/02/2011. (fl. 470)

Além da evidente ausência de prejuízo à defesa da Recorrente a inexistência dos
extratos em questão, neste caso a própria Recorrente autorizou que a fiscalização obtivesse as
informações e, com base nelas apresentou manifestação e alegou que todos os rendimentos
seriam provenientes de rendimentos rurais, não tendo alegado qualquer divergência com relação
às informações obtidas, tampouco alega que as contas não seriam de sua titularidade.
Aprofundando na análise normativa, destaco que a destruição de documentos
estava prevista no artigo 9o da Portaria SRF no 180, de 2001, dado que, em respeito ao sigilo
bancário, após a obtenção das informações necessárias expostas ao contribuinte, os documentos
eram destruídos após o encerramento do procedimento de fiscalização, nos termos abaixo:
Art. 9o No caso de recebimento de informações em arquivos magnéticos, e ap6s
encerrado o procedimento de fiscalização, o AFRF responsável pela conservação e
utilização desses arquivos procederá sua destruição, por processo lógico ou físico
que impossibilite sua recuperação, e a registrará em termo próprio.
O enfrentamento desta mesma alegação pode ser evidenciado no acórdão no 2301-
010.510, de Relatoria do Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, conforme trecho de ementa abaixo:
DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Novamente, a
fiscalização agiu conforme a legislação aplicável para a destruição dos
documentos, inexistindo nulidade. (...)
(Acórdão no 2301-010.510, Processo no 19515.002121/2008-80, Rel. Maurício
Dalri Timm do Valle, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção, sessão de 11/05/2023, publicado em 26/05/2023)
Assim, com relação à nulidade por ausência dos extratos, entendo que razão não
socorre à Recorrente pelos fundamentos expostos anteriormente, razão pela qual rejeito a
nulidade em questão.
Com relação à necessidade de que conste cópia do Livro Caixa, além das
considerações já realizadas acerca das dúvidas com relação à sua apresentação ou ao seu formato,
o relatório fiscal é assertivo ao afirmar que a fiscalização se embasou na escrituração em Livro
Caixa para apuração da atividade rural, documento este que não foi apresentado aos autos.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
13
Na resposta escrita, datada de 03/11/2010, o sujeito passivo alegou que todos os
depósitos e créditos bancários têm como origem receitas brutas de atividade
rural, visto que não tem outra atividade que não seja a rural. Tal alegação foi
reiterada nas respostas escritas apresentadas posteriormente. Por que tal
alegação não pode prosperar? São várias as razões. Ei-las:
O resultado da exploração da atividade rural foi apurado mediante a escrituração
realizada em livros caixa, que foram apresentados para a fiscalização. Todos os
valores escriturados nestes livros foram declarados nas declarações de ajuste
anual como receitas e despesas da atividade rural (fls. 471-472)
A fiscalização realizou a recomposição do resultado tributável da atividade rural às
fls. 474-477 e chegou a uma diferença de R$ 516.633,35. Assim, ao que parece, após a análise dos
quadros elaborados nas referidas folhas, a fiscalização apurou que parte das receitas, a despeito
de não terem sido escrituradas nos Livro-Caixa, eram receitas decorrentes de exploração de
atividade rural. É dizer, por ter sido comprovada receita com atividade rural em patamar superior
à declarada nos Livros-Caixa, parte dos depósitos imputados como omitidos tiveram tratamento
privilegiado.
Com isso, embora os Livro-Caixa não constem dos autos, a fiscalização se embasou
nas informações declaradas pela Recorrente e, em homenagem à verdade material, reconheceu
que um valor ainda maior teria sido auferido a título de exploração de atividade rural, razão pela
qual sujeitou a referida receita ao arbitramento de 20% para se chegar à base tributável a este
título.
Assim, de uma acusação fiscal global e genérica referente à depósitos de origem
não comprovada, a fiscalização apurou que havia hipótese de depósitos que se submetia à regra
geral, de modo que estes seriam integralmente considerados na base tributável, mas também
havia hipótese de rendimento rural, sujeito à tributação privilegiada com arbitramento a 20% da
receita bruta.
No caso, o único ajuste realizado pela fiscalização foi com relação à redução
do prejuízo de atividade rural, para acomodar os depósitos de origem comprovada como
requerido pela própria Recorrente ao longo da ação fiscal, que também tinham sido omitidos da
atividade rural e não foram declarados à tributação.
Veja-se que os dados relativos aos rendimentos de atividade rural estão contidos na
própria DIRPF da Recorrente às fls. 10-13 e 22-24. Todas as despesas escrituradas foram acolhidas,
de modo que não há qualquer elemento contido no Livro-Caixa que tenha sido desconsiderado
pela fiscalização. Com isso, ainda que seu conteúdo não esteja inserido no processo, as
divergências que foram apuradas pela fiscalização e DRJ reverteram em resultado favorável à
Recorrente, dado que vão ao encontro da tese por ela defendida desde a impugnação que as
receitas omitidas seriam provenientes de exploração de atividade rural e que mereciam este
tratamento.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
14
Com isso, ao menos pela análise do relatório fiscal, não se verifica qualquer
divergência com relação ao que a Recorrente declarou em suas declarações e o que foi
considerado pela fiscalização.
Além da menção em sede de relatório, que de fato não corresponde à realidade dos
fatos pela ausência dos documentos nos autos, a DRJ menciona o Livro-Caixa no voto apenas para
esclarecer que o depósito em dinheiro no importe de R$ 150.000,00, realizado por Miguel
Rodrigues de Moraes e Souza, seria uma receita não escriturada em Livro-Caixa mas referente à
atividade rural com base nas provas apresentadas pela Recorrente em conjunto com a
impugnação, nos termos abaixo:
Relativamente ao depósito em dinheiro de R$ 150.000,00, feito por Miguel
Rodrigues de Moraes e Souza, na conta do Bradesco - ag. 3543 - c/c 2201, em
15/12/08, o Contribuinte defende sua exclusão da planilha 8 e sua inclusão na
planilha 7, uma vez que sua origem seria o pagamento antecipado não escriturado
no livro caixa da nota fiscal 011754009, já relacionada no último registro da
planilha 7 (fl. 483), correspondente à "TED diferente titular sistema TIF" de R$
50.000,00 do Banco HSBC - ag. 870 - c/c 13753-91, em 12/12/08, cuja origem seria
o "pagamento antecipado - venda de 700 cabeças - bovinos - NF 011754009", com
a observação do Autuante de que "apresentou cópia da nota fiscal. No entanto,
no livro caixa não há escrituração como receita da atividade rural".
A referida nota fiscal à fl. 205 foi emitida pelo Contribuinte e seu destinatário foi
o citado Miguel Rodrigues Moraes de Souza, referindo-se à venda de 700 cabeças
de gado bovino, em 23/12/08. O valor total da nota foi de R$ 406.700,00, mas no
campo "Observações" resta consignado que "Valor real de op R$ 350.000,00".
Consta como natureza "38 venda p/ entrega futura interna".
Na planilha 7 (omissão da atividade rural), além do depósito de R$ 50.000,00
citado na impugnação, o Autuante também relacionou os depósitos de R$
90.000,00(fl. 482) e de R$ 60.000,00 (fl. 483), ambos do Banco Banestado - ag. 8 -
c/c 10218879, em 12/12/08, com a referência à mesma nota fiscal, totalizando o
valor de R$ 200.000,00.
Desta forma, tendo em vista a coincidência entre o nome do depositante e do
comprador das cabeças de gado, e entre o valor total depositado (R$ 50.000,00 +
R$ 90.000,00 + R$ 60.000,00 + R$ 150.000,00) e o valor real constante na nota
fiscal de R$ 350.000,00, além da proximidade entre as datas de depósito
(15/12/08) e da nota fiscal(23/12/08), combinada com a natureza da operação
(venda para entrega futura), entendo que o depósito de R$ 150.000,00 deve ser
excluído da planilha 8.
Uma vez que comprovada a origem desse rendimento e constatada sua não
inclusão na base de cálculo da DIRPF, o depósito de R$ 150.000,00 deve ser
incluído na planilha 7, como requerido pelo Impugnante. (fl. 638)
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
15
Veja-se, inclusive, que este reconhecimento de receita adicional não escriturada em
Livro-Caixa que motivou inclusive um pedido de nulidade do acórdão recorrido por alteração de
critério de tributação, dado que a parcela havia sido considerada como outro tipo de receita que
não aquela que embasou o lançamento – ponto que será melhor esclarecido no voto elaborado
pela Conselheira Relatora, que poderá ser complementado com o tópico que vem a seguir, a
depender do encaminhar do debate.
A própria Recorrente não apresenta qualquer evidência do prejuízo à sua defesa
causada pela falta dos Livros-Caixa, dado que as informações lá contidas foram integralmente
consideradas e complementadas com as provas trazidas pela própria Recorrente em momento
posterior, o que apenas confirma a materialização da ampla defesa e contraditório neste caso
específico em que, vale repisar, não há lide com relação aos fatos lá descritos que estão contidos
também nas DDAs acostadas aos autos.
Assim, é evidente que não houve preterição do direito de defesa com relação à
ausência de apresentação do Livro-Caixa, pois não há lide com relação às informações prestadas
pela própria Recorrente, que constam em DAA, o que atrai a aplicação do artigo 60, do Decreto no
70.235, de 1972, abaixo colacionado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Posto isso, rejeito as nulidades suscitadas.
As questões de inconstitucionalidades não serão conhecidas em vista do disposto
na Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De se ressaltar ainda que desde a impugnação o contribuinte não se insurge quanto
omissão de rendimento do resgate de previdência privada, estando tal matéria preclusa.
Quanto às demais questões, passo a sua análise.
Quanto à quebra de sigilo ou ainda requisição de informações sem autorização
judicial, trata-se matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso
extraordinário com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações
bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
16
Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314, do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Além do mais, o próprio contribuinte, intimado pela fiscalização, conforme já
apontado acima, autorizou autorizou a Receita Federal do Brasil a requisitar os extratos bancários
diretamente às instituições financeiras . Dessa forma, as provas foram obtidas de forma lícita e,
nos termos da LC no 105/2001, prescindem de autorização judicial.
Acrescente-se que a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente. Tal súmula foi
editada antes da Constituição de 1988 e reporta-se a legislação vigente àquela época, de forma
que não se aplica aos lançamentos fundamentados em lei vigente editada posteriormente. Nesse
sentido, cito os Acórdãos precedentes desta Turma:2202-007-858; 2202-007-859; 2202-007-860.
Posto isso, rejeito essa preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao capítulo intitulado “As mazelas do malsinado artigo 42”, reproduzo os
fundamentos lançados pelo julgador de piso, com os quais manifesto minha concordância,
adotando-os como razões de decidir:
A Lei no 9.430/96, que embasou o lançamento da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, com as
alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei no
10.637/02, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
17
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que
o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Portanto, a partir de 01/01/97 (data em que se tornou eficaz a lei acima), a
existência de depósitos com origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, que veio se juntar ao
elenco já existente.
Antes da Lei 9.430/96, o Fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o, caput e
§5o, da Lei 8.021/90, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas
verificar alguma exteriorização de riqueza, ou seja, a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Observa-se, contudo, que o art. 42 da Lei 9.430/96 atenuou a carga probatória
atribuída ao Fisco ao estabelecer uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em sua conta de
depósito ou de investimento, não sendo necessária a ocorrência de acréscimo
patrimonial ou de sinais exteriores de riqueza para isso.
A presunção transfere ao Contribuinte o ônus de demonstrar que não houve a
omissão, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
18
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso
de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o
fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao Contribuinte, para
afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, estando dispensado de estabelecer
um nexo de causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do
ilícito. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos bancários de origem não
comprovada, evidenciada está a infração.
Nesse sentido, são inaplicáveis, por exemplo, o DL no 2.471/88 e a Súmula 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos, esta última reproduzida na impugnação,
visto que inteiramente superados pela entrada em vigor da Lei no 9.430/96, que
tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como
meio de presunção legal de omissão de rendimentos.
Neste sentido a Súmula no 26 do CARF:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi estabelecida uma presunção
legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária regularmente intimado
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos em sua conta de
depósito ou investimento, sendo expressamente previsto na lei. Diante da presunção legal de
omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte para elidir a tributação, a comprovação
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas
contas, não sendo necessário que se comprove sinais exteriores de riqueza ou acréscimo
patrimonial, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato previsto em lei, qual seja a não
comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Como já apontado pelo julgador de piso:
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são
apenas a forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o Contribuinte, tendo
toda a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, nega-se a fazê-lo (direito de não produzir prova contra si mesmo) ou
não o faz satisfatoriamente.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
19
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
O Fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o Interessado a apresentar os documentos, informações e
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, foram obtidos os respectivos extratos bancários e os créditos
foram individualizados nos termos de intimação encaminhados ao Interessado.
Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem origem
justificada referem-se à renda omitida, deveria o Interessado, na fase de instrução
ou agora na fase impugnatória, comprovar a origem desses depósitos
individualizadamente.
Posto isso, passo à análise dos depósitos específicos, questionados pelo recorrente.
Inicialmente, quanto ao pedido para que seja considerada a aplicação da Súmula
CARF no 29, e assim excluídos do lançamento os depósitos oriundos de contas-conjuntas, eis que o
co-titulares não foram intimados, aqui entendo assistir parcial razão ao recorrente.
Registro que o entendimento desta Turma, em sua composição atual, é de que as
Súmulas editadas pelo Carf devem ser aplicadas de ofício, ainda que não arguidas em impugnação
ou em recurso, eis que se constituem de ordem pública, evitando o prolongamento de demandas
na esfera judicial.
Posto isso, nos termos da referida Súmula CARF 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Conforme informação prestada pelo HSBC (fl. 409), o recorrente possuía na época
dos fatos geradores as seguintes contas-conjuntas:
- Conta corrente n. 0479/14217-43, em conjunto com Edson José Bernardes, CPF
n. 927.940.688-49, do período de 02/01/2006 até 10/12/2008 (última
movimentação);
- Conta corrente n. 0870/13753-91, em conjunto com Claudia Maria Ortolan
Bernardes, CPF n. 012.252.538-88, do período de 02-01-2006 a 29-12-2008.
Foram incluídos na base de cálculo do lançamento por depósito de origem não
comprovada os seguintes valores relativos às referidas contas:
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
20
1 - Planilha de fl. 484: na conta-corrente conjunta com Edson José Bernardes, em
2006, os valores de R$ 2.762,47 e R$ 2.242,38, totalizando o valor de R$ 5.004,84, que deve ser
excluído da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não comprovada do ano de
2006, nos termos da Súmula Carf 29, por falta de intimação de Edson José Bernades;
2 - Planilha de fl. 485: conta-conjunta com Claudia Maria Ortolan, declarada como
dependente do recorrente (código 11 – cônjuge ou companheiro). Equivoca-se o recorrente ao
alegar que o fato de ter declarado Claudia como sua dependente não configura declaração em
conjunto. Ora, se optou por declará-la como dependente em sua declaração, beneficiou-se das
deduções legais a ela referentes, devendo prestar na mesma declaração todas as demais
informações do dependente, inclusive rendimentos por ele auferidos, se houver. Se quisesse optar
por declaração em separado, deveria o dependente ter feito a declaração em separado, o que não
restou demonstrado pelo recorrente, de forma que a tais depósitos não há que prover por não se
aplicar a eles a Súmula em discussão.
Nesse sentido, guardadas as devidas proporções, o Acórdão 9202-011 202.
3 - Por fim, entendo ter razão o recorrente quanto à exclusão dos depósitos
efetuados no Bradesco, Agência 1528, CC 8704-1, cuja cotitularidade pertence a Antonio Marcos
Zanon, Antonio Emilio Zanon, Carlos Roberto Benelli, José Viegas Sobrinho, Evaldo José Bernardes
(ora Recorrente), Júlio Camillo, César Dilermando Lyrio e Paulo Cezar de Oliveira.
O julgado de piso rejeitou a alegação de se tratar de conta conjunta sob os seguinte
fundamentos:
Não obstante, entendo que tais cadastros consignam uma situação estática na
data de sua emissão, isto é, em 05/01/11, não fornecendo qualquer informação
acerca de possíveis alterações que possam ter ocorrido entre essa data e a data
de abertura da conta em 2008. Assim, poderia o Contribuinte ter sido o único
titular dessa conta no ano de 2008, sendo os demais titulares incluídos a partir de
2009, e a titularidade principal ter sido alterada a outrem? Para que,
inequivocadamente, tenhamos a certeza de que a conta de fato também
pertenceu, no ano de 2008, a outro(s) co-titular(es) além do Contribuinte, mister
se faz a apresentação de outros documentos complementares emitidos pelo
banco a atestar tal fato. Somente mediante tal comprovação, esta julgadora
poderia determinar a exclusão dos depósitos desta conta, haja vista que não há
nos autos a comprovação de que a exigida intimação da origem dos depósitos
tenha sido feita também a outro(s) co-titular(es), como exige o dispositivo
suscitado.
Desta forma, entendo não haver reparos a fazer no lançamento em relação a esta
alegação.
O recorrente traz em recurso os de extratos de fls. 765 a 820, emitidos pelo
Bradesco (2o via), com informações bancárias do ano de 2008, que demonstra a titularidade da
conta em nome de Antonio Marcos Zanon.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
21
Conheço dos documentos por entender enquadrarem-se os mesmo na alínea ‘c’ do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e diante da comprovação, considero que desde
2008 Antonio Marcos Zanon era titular da conta, de forma que de fato havia pelo menos mais um
titular da conta em 2008, que não foi intimado, devendo ser aplicada a Súmula CARF 29 e excluir
da base de cálculo do lançamento do ano de 2008 todos os depósitos referentes à conta Bradesco,
Agência 1528, CC 8704-1.
Do capítulo intitulado “Ilegalidade dos cálculos” – atividade rural
Inicialmente, quanto ao depósito no valor de R$ 150.000,00, alega o recorrente que
o fato de ter sido excluído pelo colegiado de piso do lançamento por depósitos de origem não
comprovada e incluído por aquele mesmo colegiado como rendimento omitido da atividade, teria
agido aquele colegiado com flagrante alteração de critério jurídico e cerceamento do direito de
defesa.
Assiste razão ao recorrente neste capítulo, uma vez a inclusão do valor na base de
cálculo do lançamento relativo à atividade rural constitui-se em verdadeiro lançamento, e este é
de competência exclusiva da autoridade lançadora, sendo a autoridade julgadora incompetente
para procedê-lo. Nesse sentido é o que disciplina o §3o do art. 17 do Decreto 70.235/1972:.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.(sublinhado
acrescido)
Dessa forma, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento por omissão de
rendimentos da atividade rural (ano de 2008) o valor de R$ 150.000,00 (incluído pelo Colegiado de
piso – planilha 7).
Quanto às demais alegações, por serem reiterativas e já apreciadas pelo julgador de
piso, por concordar com seus fundamentos, adoto-os como razões de decidir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
O Contribuinte traz alegações acerca da ilegalidade dos cálculos de apuração da
omissão de receita da atividade rural, pretendendo que os quadros do TVIF sejam
retificados, conforme os quadros por ele elaborados na impugnação, que
alterariam, principalmente, o resultado tributável de 2008 de R$ 36.005,86 para o
resultado negativo de R$ 15.635,02.
Passemos, assim, a analisar ano a ano as planilhas envolvidas, reproduzindo os
quadros do TVIF (Termo de Verificação) e da impugnação, respectivamente,
iniciando pelo ano de 2006 (fls. 474/475 e 558):
Termo de Verificação
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
22
[ver quadro de fl. 643]
...
Impugnação
[ver quadro de fl. 644]
Pela análise de ambos os quadros, nota-se que, ao invés de somar a receita
considerada omitida à receita já declarada em DIRPF, o Contribuinte indicou, na
coluna de apuração da Fiscalização, somente a receita considerada omitida; não
excluiu as despesas de custeio/investimento, uma vez que totalmente absorvidas
pelas receitas declaradas; e informou somente o prejuízo líquido do exercício
anterior, já excluída a receita declarada para esse ano.
Ao final, ambos concluem não haver qualquer valor a tributar, e apuram idêntico
saldo de prejuízo a compensar.
De modo semelhante, em relação ao ano de 2007, ambos novamente não
apuraram nenhum valor a tributar e obtiveram o mesmo saldo de prejuízo a
compensar (fls. 475 e 558):
Termo de Verificação
[ver quadro de fl. 644]
...
Impugnação
[ver quadro de fl. 645]
Observa-se que o Contribuinte excluiu da receita considerada omitida somente o
saldo remanescente das despesas de custeio/investimento não excluídas da
receita declarada.
Finalmente, quanto ao ano de 2008, verificamos que o Autuante apurou o
resultado tributável de R$ 552.639,21 (fls. 475/476), enquanto o Contribuinte
entendeu não existir qualquer saldo a tributar (fl. 559). Houve também a
divergência quanto ao saldo de prejuízo a compensar, tendo o primeiro apurado
o saldo zero, enquanto o segundo, R$ 15.635,02.
Termo de Verificação
[ver quadro de fl. 645]
...
Impugnação
[ver quadro de fl. 646]
Cabe ressaltar, no entanto, uma imprecisão nos cálculos do Impugnante.
Note-se que, na coluna de apuração da Fiscalização, o Contribuinte informou
apenas o valor considerado omitido, como também o fizera em relação aos 2 anos
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
23
anteriores. Na sequência, não compensou nenhuma despesa de
custeio/investimento, haja vista que esse valor fora totalmente absorvido pela
receita já declarada. Após, indicou todo o novo saldo de prejuízo do ano anterior
2007 de R$ 277.075,02, que resultou no saldo de prejuízo de R$ 15.635,02.
Ocorre que, na 1a coluna (valores já declarados pelo Contribuinte), após a
exclusão de todo o valor das despesas de custeio/investimento, o Resultado I foi o
lucro de R$ 568.274,23. Na sequência, todo o valor original do prejuízo do
exercício anterior 2007 (R$ 532.268,37) fora compensado, determinando o
resultado tributável de R$ 36.005,86.
Desta forma, constata-se que, para acatarmos nesse ano a forma de cálculo do
Contribuinte, em que a 2a coluna vem a complementar a 1a, temos que fazer
ajustes nos valores da 1a coluna, uma vez que em ambas as formas de cálculo
foram indicados os prejuízos "totais" do ano anterior 2007. Assim, havendo na 2a
coluna a indicação do novo valor total do prejuízo de R$ 277.075,02, temos que
zerar na 1a coluna o valor original total do prejuízo a compensar (R$ 532.268,37),
o que determinaria o resultado tributável de R$ 568.274,23. Sendo
complementares as colunas, esse último valor deveria ser somado ao apurado na
2a coluna, o que determinaria o Resultado Tributável final de R$ 552.639,21 (= R$
568.274,23 + (-R$ 15.635,02)), idêntico ao apurado pela Fiscalização.
Uma vez que o Contribuinte já declarara o resultado tributável de R$ 36.005,86
(fl. 32), a omissão corretamente resultou em R$ 516.633,35 (= R$ 552.639,21 - R$
36.005,86).
Sendo o novo prejuízo de 2007 (R$ 277.075,02) integralmente compensado pelo
lucro de 2008 (= R$ 568.274,23 1a coluna + R$ 261.440,00 2a coluna), o saldo de
Prejuízo a Compensar seria de R$ 0,00, como corretamente apurado na autuação.
Assim, concluímos que os quadros elaborados pela Fiscalização mostram-se
corretos, não procedendo a alegação apontada pelo Contribuinte.
Sem razão o recorrente neste capítulo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade por não
anexação aos autos dos extratos bancários e livros-caixa, e, no mérito, i) excluir da base de cálculo
do lançamento por omissão de rendimentos da atividade rural o valor de R$ 150.000,00 (ano de
2008, planilha 7); ii excluir da base de cálculo do lançamento por depósitos de origem não
comprovada do ano de 2006 o valor de R$ 5.004,85; e, iii) excluir da base de cálculo do
lançamento por depósitos de origem não comprovada do ano de 2008 todos os depósitos
referentes à conta Bradesco, Agência 1528, CC 8704-1.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
24

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Redator Designado.
Destaco que o voto vencedor tem como escopo tão somente o conhecimento da
preliminar de nulidade.
Como se reconheceu em sede de debates, esta turma possui entendimento
histórico de que matérias de ordem pública são passíveis de serem conhecidas de ofício pelo
julgador, no que se insere a disciplina das nulidades. A este respeito, como inspira a Emérita Sônia
Accioly no artigo “Matéria de ordem pública e a preclusão” que compõe a coletânea “Estudos
Tributários e Aduaneiros – X Seminário CARF”, seria possível afirmar que:
No contexto do processo administrativo tributário federal, [...]as matérias
relativas às condições de formação, desenvolvimento e trâmite do processo, —
como ilegitimidade da parte; falta de competência da autoridade tributária;
nulidades absolutas no lançamento tributário decorrentes de vício absoluto,
formal ou material (exceto em prejuízo do contribuinte); decadência; prescrição;
pressupostos
de
admissibilidade;
inconstitucionalidades
declaradas
em
repercussão geral e entendimentos sumulados pelo CARF — são matérias de
ordem pública, de forma que podem ser conhecidas de ofício pelo
conselheiro/julgador, contexto em que não se inserem, senão por via oblíqua, as
penalidades impostas por infração tributária.
A Recorrente formulou, após o Recurso Voluntário, pedido inovador acerca da
nulidade absoluta por cerceamento de direito de defesa por não constar dos autos qualquer dos
extratos bancários e Livro Caixa ao processo.
Ponto que se chamou atenção em sede de debates é que, muitas vezes, nulidades
se confundem com o mérito e dar o tratamento de ordem pública indiscriminadamente pode levar
à superação da preclusão em quase qualquer hipótese considerando a amplitude do que poderia
significar cerceamento de direito de defesa, o que implicariam suplantar a supressão de instância
no processo administrativo fiscal. Este debate é relevante para a maturação do entendimento
adotado por esta turma com relação à quais matérias seriam passíveis de cognição de ofício pelos
julgadores, que vem sendo incrementada com novas hipóteses.
Não obstante a reflexão retro, por se tratar de nulidade por cerceamento de
defesa por falta de documentos essenciais, hipótese prevista no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1996, esta turma entendeu por maioria que deveria ser analisado e enfrentado o
pedido formulado dado que, ainda que apresentado em momento extemporâneo, escapa ao
manto da preclusão.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
25
Ante o exposto, voto por conhecer da preliminar de nulidade, enfrentada nos
termos do voto da Conselheira Relatora.
Henrique Perlatto Moura
(documento assinado digitalmente)

DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhora Presidente, peço licença à maioria formada para divergir e acolher a
preliminar de nulidade.
A controvérsia emerge no interior de um regime probatório específico: a
constituição do crédito tributário por omissão de rendimentos inferida de depósitos bancários de
origem não comprovada, hipótese disciplinada pelo art. 42 da Lei 9.430/1996. Nesse cenário, a
administração deve motivar o lançamento de forma suficiente, clara e verificável, em
conformidade com o art. 50 da Lei 9.784/1999, com o art. 142 do Código Tributário Nacional e
com o devido processo legal administrativo, que inclui o contraditório e a ampla defesa, previstos
na legislação infraconstitucional de regência.
A pergunta decisiva é simples: a juntada de planilha sintética, elaborada pela
própria autoridade, pode substituir o dever de custódia e de apresentação dos extratos bancários
que a planilha declara refletir? A resposta, por razões jurídicas e epistêmicas, deve ser negativa.
Sob o prisma semiótico, planilha não é extrato. A planilha é signo de segunda
ordem, um arranjo representacional que condensa e organiza, segundo critérios humanos, um
conjunto de registros primários dispersos em diversos suportes. Tal como em “La reproduction
interdite”, de René Magritte, a imagem refletida nunca coincide integralmente com o objeto, pois
a operação de reprodução incorpora as idiossincrasias do reprodutor. A planilha, assim, espelha
com vícios de perspectiva, escolhas de recorte e eventual perda de granularidade aquilo que os
extratos, como documentos primários, mostram em sua inteireza. Concluir-se-ia, portanto, que a
representação vicária não substitui o original quando o que se discute é precisamente a origem, a
natureza e a classificação de movimentos financeiros.
Diante da falibilidade potencial de qualquer planilha, é necessário concluir-se que o
contribuinte pode contra ela se insurgir, sem que a presunção de veracidade do lançamento seja
transformada em ficção inexpugnável.
No processo administrativo fiscal, o Estado não litiga como parte que defende
interesses privados disponíveis. Diferentemente do processo civil, em que a paridade de armas
estrutura o jogo entre litigantes, vigora aqui o princípio da legalidade estrita e do interesse público
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
26
primário, cuja legitimidade se sustenta por procedimentos transparentes e controláveis. O CTN,
em seu art. 142, parágrafo único, qualifica o lançamento como atividade vinculada, e o art. 149
prevê sua revisão diante de erro ou nulidade, ao passo que a Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal consagra o dever-poder de autotutela para invalidar atos ilegais. Segue-se que a
administração não pode poupar a integridade da prova em prejuízo do administrado, porque
aderir ao procedimento correto é o único modo de manter a legitimidade, como sugere a reflexão
de Luhmann sobre a “legitimação pelo procedimento”. Em outras palavras, não basta ter razão
material, cumpre demonstrá-la por meios que permitam ao indivíduo conhecer, entender e
controlar a motivação adotada.
Diante desse quadro, tem-se que o primeiro aspecto a ser considerado é a
circunstância de que a integridade e a auditabilidade da prova dependem da preservação dos
extratos bancários. As evidências normativas apontam nessa direção: o art. 5o, II, b e c, do Decreto
3.724/2001 determina que as informações obtidas “subsidiarão o procedimento de fiscalização” e
“integrarão o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício”, devendo-se observar o art. 42 da Lei 9.430/1996. A implicação é
inequívoca. Se os extratos interessam à prova do lançamento, integrarão o processo, de modo que
sua supressão e substituição por síntese interna reduziria a confiabilidade do conjunto probatório.
A garantia que conecta evidência e tese é simples: somente o suporte primário permite verificação
independente das premissas, dos métodos e dos resultados, possibilitando, se necessário, o
refazimento da prova por meios estatais ou próprios. Objeções baseadas na celeridade refogem
ao ponto, pois eficiência não autoriza abdicar do devido procedimento quando a própria
materialidade do lançamento está em causa.
O segundo aspecto que entendo útil observa que a legitimidade decisória no
processo administrativo fiscal requer a possibilidade de reexame não apenas conclusivo, mas
operacional, das etapas de obtenção, classificação e consolidação dos dados. A evidência legal
provém do art. 50 da Lei 9.784/1999, que exige motivação explícita, congruente e suficiente, e do
art. 149 do CTN, que impõe a revisão do lançamento em caso de vício. O desdobramento lógico é
que não haverá motivação suficiente sem acessibilidade ao material primário que fundamenta a
narrativa fática. A tendência observável em processos administrativos contemporâneos é a de
crescente exigência de trilhas de auditoria, com registros íntegros e recuperáveis. A garantia é
direta: se apenas a planilha é juntada, perde-se a trilha de auditoria (ou cadeia de custódia), e o
controle, judicial ou administrativo, torna-se dependente do relato do próprio Estado sobre si
mesmo, fenômeno que desvirtua a assimetria admissível entre Administração e administrado.
Refuta-se, assim, o contra-argumento de que a padronização de planilhas asseguraria suficiência,
pois padronizar a síntese não equivale a preservar o original.
O terceiro aspecto elucida que, do ponto de vista epistêmico e prático, a síntese
interna carrega vicissitudes não detectáveis sem confronto com os extratos. Primeiro, há riscos de
classificação equivocada de créditos, de confusão entre depósitos de transferência interna e
ingressos de terceiros e de cancelamentos que, na visão sistêmica, não alteram a base presumida,
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
27
mas que, no documento primário, mostram encadeamentos causais que a síntese, por sua
natureza, tende a aplainar. Segundo, a própria escolha de janelas temporais, critérios de exclusão
e regras de conciliação contábil é espaço de escolhas interpretativas. A observação das práticas
administrativas contemporâneas sugere movimento em direção a sistemas de gestão documental
que preservam o dado bruto exatamente para mitigar esses riscos. A garantia, aqui, é de método:
sem extratos, o contribuinte não pode comprovar hipóteses alternativas nem o julgador
administrativo pode refazer o caminho analítico com independência. Logo, a planilha, enquanto
instrumento auxiliar, não substitui a prova original.
Convém articular um contra-argumento frequente: a administração afirmaria que
os extratos estão acessíveis ao contribuinte, que poderia, ele mesmo, juntá-los se tivesse
interesse. A refutação repousa na repartição dos ônus institucionais. Quando o Estado mobiliza o
art. 42 da Lei 9.430/1996 para presumir omissão de rendimentos, passa a dever a preservação do
material que sustenta a inferência, por força do art. 5o, II, b e c, do Decreto 3.724/2001 e do dever
de motivação do art. 50 da Lei 9.784/1999. Não se trata de inverter o ônus da prova do fato
gerador, mas de exigir que a administração carregue o ônus procedimental da transparência, sem
o qual não há controle efetivo. Poder-se-á, por certo, o contribuinte juntar documentos próprios,
mas isso não exonera o Estado de custodiar o que apresentou como fundamento.
Outra objeção pretende fundar-se na suficiência lógica da presunção legal.
Argumentar-se-ia que, sendo a presunção do art. 42 robusta, a qualidade do suporte documental
seria questão secundária. Essa objeção ignora que a presunção é ivris tantum e, portanto,
infirmável. Exatamente porque pode ser afastada, impõe-se que o material que lhe deu origem
seja acessível e íntegro, para que a dialética probatória se realize. Além disso, o art. 149 do CTN
exige que erros e vícios sejam corrigidos, o que somente será possível se o conjunto primário
estiver preservado. Se a administração substitui os extratos por planilha, ela reduz suas próprias
condições de autotutela, em contradição performativa com o dever de correção.
Sob perspectiva comparativa entre os planos civil e administrativo, é útil lembrar as
análises sociais de Brecht e Whitehead sobre como certas “obviedades” ocultam a compreensão
de fenômenos. No campo administrativo, não se presume uma arena de vontades privadas em
disputa, mas uma estrutura de autoridade vinculada. A administração não escolhe suas estratégias
probatórias conforme conveniências táticas. Antes, sujeita-se ao padrão público e republicano de
transparência, o qual não se compadece com a supressão do documento primário. Dir-se-á, sem
ênfase retórica, que a fidelidade ao procedimento é o único antídoto institucional à contingência
dos acertos materiais. Nessa moldura, preservar os extratos não é capricho formal, é condição de
legitimidade.
O próprio desenho normativo indica que as informações bancárias obtidas, quando
interessarem à prova, integrarão o processo, observadas as condições do art. 42 da Lei
9.430/1996. Essa integração não se cumpre por resumo interno, por mais elaborado que seja.
Cumprir-se-á, isto sim, com a anexação do suporte primário e, se for o caso, com a planilha como
guia de leitura. A planilha funciona como mapa, não como território. Quando o Estado confunde
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.520 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720006/2011-35
28
ambos, reedita equivocamente a lição de Magritte, tentando fazer crer que a reprodução é a coisa
reproduzida. Tal confusão não atende ao art. 50 da Lei 9.784/1999, porque não permite que o
indivíduo conheça e compreenda a motivação em profundidade, nem ao art. 149 do CTN, porque
impede a correção plena de eventuais vícios.
Em conclusão, no processo administrativo fiscal fundado na presunção do art. 42 da
Lei 9.430/1996, a planilha sintética, por ser representação derivada e marcada por escolhas, não
substitui o dever estatal de custodiar e juntar os extratos bancários que ela alega refletir. A
legalidade estrita do art. 142 do CTN, a possibilidade de revisão do art. 149, o dever de motivação
do art. 50 da Lei 9.784/1999, a autotutela consagrada na Súmula 473 do STF e a integração
probatória do art. 5o, II, b e c, do Decreto 3.724/2001 convergem para um mesmo ponto:
legitimidade decide-se pelo procedimento. Para resguardar o contraditório e a ampla defesa do
art. 5o, LV, da Constituição, e para que se possa refazer a prova, testar premissas e métodos, e
corrigir vicissitudes, a Administração deve preservar e apresentar os extratos. Sem isso, a planilha
permanece uma reprodução interdita, útil como índice, insuficiente como prova.
Ante o exposto, e concedida a licença argumentativa pela maioria formada,
conheço da preliminar, e a acolho.
É como voto.
Assinado digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 884
DF CARF MF
Original